Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-86.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016698-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISTINA HEIM - CPF: 726.453.342-53 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), INDIRA SARA SARTOR - CPF: 019.418.661-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG PARA PACIENTE GESTANTE. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, no sentido de obrigar a operadora de plano de saúde a disponibilizar à agravada o medicamento denominado ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, pelo prazo necessário, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) dia. Pretensão recursal da fornecedora de serviços direcionada à reforma do decisum, sob o argumento de que não estava obrigada a disponibilizar o medicamento, vez que o produto sequer estava contemplado no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. Irresignação não acolhida. Cabe revelar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu posicionamento no sentido de que o referido rol é exemplificativo. Inequívoco o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista os prejuízos para a melhora da condição de saúde da agravada, caso privada do tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo diante da gravidade da doença. Evidente a reversibilidade dos efeitos da medida concedida, tendo em vista que, caso vencedora ao final da demanda, poderá a operadora de plano de saúde cobrar pelos serviços utilizados pela agravada. Iniludível, portanto, a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão vergastada deve ser integralmente mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1002596-21.2020.8.11.0045

–Ação de Obrigação– deferiu o pedido de tutela de urgência almejada, para compelir a demandada para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), fornecer a requerente o medicamento ENOXAPARINA 40MG, uma vez ao dia, até 30 dias após o parto, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação,

sob pena de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, contra o r. despacho que deferiu a liberação do medicamento denominado ‘Enoxaparina 40mg’, conforme recomendação médica, em que pese a ausência de cobertura contratual para o procedimento.

Assevera que a Agravada propôs a referida ação, alegando que sofre de trombofilia, doença que possibilita a interrupção da gestação, com risco de morte à parturiente, sendo-lhe recomendada a utilização do fármaco ‘Enoxaparina 40mg’, com periodicidade conforme prescrição médica, a qual fora negada pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.

Sustenta a ausência de cobertura contratual para medicação de uso domiciliar.

Afirma que a Agravada é beneficiária titular de plano de saúde junto à Agravante, tendo sido ajustado em data de 11.05.2015, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Uniempresa Nacional Pleno, com registro na ANS sob nº. 458.34 0 /08 - 0, conforme documentos ora anexados.

Consigna que ao ingressar com a presente ação, a Agravada tinha pleno conhecimento que o medicamento pretendido não possuía cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Resolução Normativa RN nº. 428/201 7, além de expressa restrição contratual, citando para tanto, a cláusula sétima do contrato.

Defende que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o medicamento ‘Enoxaparina 40 mg’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar.

Que a restrição para atendimentos conforme o pretendido é baseada no regramento firmado entre as partes e nas normas estabelecidas pela Lei nº. 9656/98, não havendo que se mencionar como negativa indevida ou injusta, pois como acima exposto há expressa ressalva.

Ainda é sabedora que os procedimentos autorizados e custeados pela Agravante, OBRIGATORIAMENTE devem estar presentes no rol da ANS, o qual prevê na Resolução Normativa RN nº. 428/2017, artigos 1º e 3º (documento anexo).

Assim, que somente pelo ora afirmado, comprova -se que não existe obrigatoriedade da Agravante em autorizar e custear referido procedimento, eis que segue a risca as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e no caso em apreço, ao negar o ‘Enoxaparina 4 0mg ’, nada mais fez do que seguir as determinações contratuais e normativas, não havendo que se mencionar como ato de má -fé, desrespeito ou ainda abusividade contratual, ensejador de reparação, merecendo, portanto reforma a r. decisão que concedeu a tutela.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer liminarmente seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a decisão agravada, eis que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde.

No mérito, seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, haja vista se tratar de ônus que não compete à Agravante, em observância aos preceitos legais e regulatórios que disciplinam a matéria.

A liminar foi indeferida (id.n.º5404694).

Sem contrarrazões (id.n.º 60293977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1002596-21.2020.8.11.0045

–Ação de Obrigação– deferiu o pedido de tutela de urgência almejada, para compelir a demandada para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), fornecer a requerente o medicamento ENOXAPARINA 40MG, uma vez ao dia, até 30 dias após o parto, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação,

sob pena de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem, a
Agravante insurge-se em face da decisão que determinou
fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG.

Afirma que não está obrigada a disponibilizar o medicamento, nem pelo contrato nem pela lei ou normas regulamentares, bem como que os procedimentos autorizados e custeados pela Agravante, OBRIGATORIAMENTE devem estar presentes no rol da ANS, o qual prevê na Resolução Normativa RN nº. 428/2017, artigos 1º e 3º (documento anexo).

A Agravada, por sua vez, c
omprovou que é gestante e portadora de trombofilia, bem como que necessita do medicamento pleiteado, conforme prescrições médicas (id.n.º 53599958– 53599960).

Induvidosamente, portanto, diante da previsão legal de cobertura, não há justificativa plausível para a recusa da operadora de plano de saúde em garantir o tratamento solicitado por meio da utilização do medicamento requerido.

Assim, presente o requisito relacionado à probabilidade do direito.

De outro lado, não há como negar o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista os prejuízos para a melhora da condição de saúde da agravada, caso privada do tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo diante da gravidade da doença.

Fato é que tendo o médico especializado prescrito o uso da Enoxaparina para o tratamento da autora, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).

Nesse viés,
não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “
caput”
e 6º, “
caput”
.

Finalmente, impende destacar a reversibilidade dos efeitos da medida concedida, tendo em vista que, caso vencedora ao final da demanda, poderá a operadora de plano de saúde cobrar pelos serviços utilizados pela agravada.

Referida medida buscou resguardar o resultado útil do processo e envolve tutela provisória de natureza cautelar que se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata.

Ante o quadro apresentado pela agravada, que não conta com a agilidade da agravante em autorizar o tratamento tal como prescrito por seu médico, tendo a r. decisão sopesado com razoabilidade os riscos que correm a paciente sem que o tratamento fosse realizado em tempo hábil.

Por tais motivos, verifica-se que a decisão de primeiro grau solucionou adequadamente a questão e, por isso, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020